Tribunal: TJES
Processo: 5000638-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado para impugnar decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de juntada de transcrições de depoimentos prestados por réus em outro processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento no âmbito do processo penal, considerando a ausência de previsão no Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal não prevê o agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões interlocutórias, sendo tais decisões impugnáveis, em regra, por recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), carta testemunhável (art. 639 do CPP) ou por ações constitucionais, como
habeas corpus
e mandado de segurança.

4. O agravo de instrumento é admitido apenas em hipóteses específicas na legislação processual penal especial, como nos arts. 28 da Lei nº 8.038/1990, 198 da Lei nº 8.069/1990 e 22 da Lei nº 11.340/2006, não sendo aplicável às situações como a dos autos.

5. A interposição do agravo de instrumento, na hipótese, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, que somente pode ser aplicado quando há dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso adequado, o que não se verifica no caso concreto.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reitera que a ausência de previsão legal do agravo de instrumento no processo penal e a utilização de recurso manifestamente incabível impedem a aplicação da fungibilidade.

7. Não se identifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é recurso cabível contra decisões interlocutórias no processo penal, salvo hipóteses específicas previstas na legislação processual penal especial.

2. O princípio da fungibilidade não é aplicável em casos de erro grosseiro, caracterizado pela interposição de recurso manifestamente inadequado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581 e 639; Lei nº 8.038/1990, art. 28; Lei nº 8.069/1990, art. 198; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5332928-93.2024.8.21.7000, Rel. Des. Edson Jorge Cechet, j. 11.11.2024. TJ-RJ, Agravo nº 0032894-24.2023.8.19.0000, Rel. Desª Márcia Perrini Bodart, j. 14.09.2023. TJ-PE, Agravo Interno Criminal nº 0005723-93.2016.8.17.0000, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, j. 15.06.2016.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado para impugnar decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de juntada de transcrições de depoimentos prestados por réus em outro processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento no âmbito do processo penal, considerando a ausência de previsão no Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal não prevê o agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões interlocutórias, sendo tais decisões impugnáveis, em regra, por recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), carta testemunhável (art. 639 do CPP) ou por ações constitucionais, como
habeas corpus
e mandado de segurança.

4. O agravo de instrumento é admitido apenas em hipóteses específicas na legislação processual penal especial, como nos arts. 28 da Lei nº 8.038/1990, 198 da Lei nº 8.069/1990 e 22 da Lei nº 11.340/2006, não sendo aplicável às situações como a dos autos.

5. A interposição do agravo de instrumento, na hipótese, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, que somente pode ser aplicado quando há dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso adequado, o que não se verifica no caso concreto.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reitera que a ausência de previsão legal do agravo de instrumento no processo penal e a utilização de recurso manifestamente incabível impedem a aplicação da fungibilidade.

7. Não se identifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é recurso cabível contra decisões interlocutórias no processo penal, salvo hipóteses específicas previstas na legislação processual penal especial.

2. O princípio da fungibilidade não é aplicável em casos de erro grosseiro, caracterizado pela interposição de recurso manifestamente inadequado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581 e 639; Lei nº 8.038/1990, art. 28; Lei nº 8.069/1990, art. 198; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5332928-93.2024.8.21.7000, Rel. Des. Edson Jorge Cechet, j. 11.11.2024. TJ-RJ, Agravo nº 0032894-24.2023.8.19.0000, Rel. Desª Márcia Perrini Bodart, j. 14.09.2023. TJ-PE, Agravo Interno Criminal nº 0005723-93.2016.8.17.0000, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, j. 15.06.2016.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000638-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO
REGIMENTAL
(ID 11853349) interposto por
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

frente a decisão monocrática (ID 11837931) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da Ação Penal nº 0001187-65.2015.8.08.0019, indeferiu o pedido de juntada das transcrições dos depoimentos dos réus Leonardo Vieira Felix e outros, prestados por ocasião do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, no processo nº 0001674-06.2013.8.08.0019.

Sustenta o agravante, em síntese, que é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade a fim de que o recurso seja recebido e processado.

Contrarrazões apresentada pela Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11889955, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Como cediço, inexiste a previsão no Código de Processo Penal acerca do agravo de instrumento, sendo este cabível somente nos casos de denegação de recursos especial ou extraordinário (art. 28 da Lei nº 8.038/1990), contra decisões interlocutórias proferidas nos processos do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198 da Lei nº 8.069/1990) e, também, contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

Por outro lado, em se tratando de decisão interlocutória no processo penal, essas deverão ser combatidas por recurso em sentido estrito e carta testemunhável (arts. 581 e 639, do CPP), bem como correição parcial ou ações constitucionais (
habeas corpus
e mandado de segurança).

Malgrado, em alguns casos, exista a possibilidade de concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, essa não é a hipótese dos autos.

Na hipótese, caberia, em tese, mandado de segurança ou correição parcial contra a decisão que indeferiu o pedido de juntada das transcrições de depoimentos realizados em outra ação penal.

Nessa linha de intelecção, incorreu o agravante em erro tosco ao interpor o recurso de agravo de instrumento sem previsão no Código de Processo Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA REVOGADA NA ORIGEM. NÃO-CABIMENTO DO RECURSO. 1.
Inexistência de previsão de recurso de agravo de instrumento no âmbito do processo penal. Precedentes desta Corte. 2. A via escolhida é manifestamente inadequada, o que impossibilita o conhecimento da irresignação na forma processual apresentada. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS; AI 5332928-93.2024.8.21.7000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Edson Jorge Cechet; Julg. 11/11/2024; DJERS 11/11/2024)
- destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. O juiz proferiu decisão que indeferiu o pedido de arrolamento de testemunhas para serem ouvidas em audiência de instrução preliminar da ação penal originária que apura a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo postulando a reforma da decisão hostilizada, alegando que, apesar de não constar da Resposta à Acusação o rol de testemunhas, demonstrou a intenção de produzir todos os meios de prova admitidos em Juízo. NÃO ASSISTE RAZÃO A DEFESA. Como cediço, inexiste a previsão no Código de Processo Penal acerca do agravo de instrumento, sendo este cabível somente nos casos de denegação de recursos especial ou extraordinário (art. 28, da Lei nº. 8.038/90), contra decisões interlocutórias proferidas nos processos do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, da Lei. 8.069/90) e, também, contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. In casu,
o agravo de instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade supramencionadas, revelando-se o mesmo impróprio e inadequado para reforma da decisão. Por outro lado, em se tratando de decisão interlocutória no processo penal, essas deverão ser combatidas por recurso em sentido estrito e carta testemunhável (arts. 581 e 639, do CPP), bem como correição parcial ou ações constitucionais (habeas corpus e mandado de segurança). Destaca-se, ainda, a inviabilidade do princípio da fungibilidade.
Precedente. Na hipótese, incorreu o agravante em erro grosseiro ao escolher o recurso de agravo de instrumento sem previsão no Código de Processo, o que inviabiliza a fungibilidade. Malgrado, em alguns casos exista a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, essa não é a hipótese dos autos. O prazo para a defesa apresentar o rol de testemunhas está estabelecido no art. 406, § 3º, do CPP, sob pena de preclusão, não havendo direito subjetivo da defesa em oferecê-lo posteriormente, ainda que se alegue, após decorridos 01 (um) ano, às vésperas da realização da A. I.J designada para o dia 11/05/2023, que o oferecimento ocorreu de forma tardia, pois somente tomou conhecimento dos fatos após a apresentação da Defesa Prévia. Inocorrência de cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada, oportunamente, na resposta à acusação Precedente. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

(TJ-RJ - AGRAVO: 00328942420238190000 202318000118, Relator: Des(a). MÁRCIA PERRINI BODART, Data de Julgamento: 14/09/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/09/2023)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Somente se aplica a legislação processual comum se não houver disciplinamento da matéria respectiva no processo penal e desde que a norma seja compatível com o procedimento criminal. 2.
Não há como aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil e admitir a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas por magistrados criminais, tendo em vista a expressa previsão do cabimento do recurso em sentido estrito, cujo rol (art. 581) é taxativo.
3. Se a decisão não estiver nele contida, não há como fazer uso do agravo de instrumento, recurso de natureza cível, devendo a parte insatisfeita se utilizar de outros meios de impugnação, compatíveis com o processo penal, a exemplo do mandado de segurança ou, eventualmente, da correição parcial. 4. O novo Código de Processo Civil em nada altera essa realidade, porquanto não tem o condão de revogar as disposições do Código de Processo Penal, mantendo-se a sua aplicação subsidiária quando for o caso de matérias sem disciplinamento no âmbito da legislação processual penal, o que não é o caso, tendo em vista, repita-se, a expressa previsão do recurso em sentido estrito em face das decisões interlocutórias dos juízes criminais de primeiro grau. 5. Não há, portanto, violação ao devido processo legal e nem cerceamento do direito de defesa. 6. O agravante buscou o remédio equivocado para se insurgir contra a decisão do MM Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, não sendo sequer cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto não cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que determina a transferência cautelar de réu para presídio federal, sem falar na inviabilidade de adequação procedimental, evidenciando-se, na espécie, erro grosseiro, que inclusive impede a incidência da fungibilidade. 7. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.

(TJ-PE - Agravo Interno Criminal: 00057239320168170000, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 15/06/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2016)
- destaquei

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.